Tribunal: TCU
Processo: 020.734/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Funasa em razão da ausência de comprovação da aplicação regular de parte dos recursos transferidos ao município de Bom Jesus do Tocantins/PA, por meio do Convênio 614/2011, para a aquisição de veículos e equipamentos.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em razão da ausência de comprovação da aplicação regular de parte dos recursos transferidos ao Município de Bom Jesus do Tocantins/PA, por meio do Convênio 614/2011, para a aquisição de veículos e equipamentos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, e 26 da Lei 8.443/1992, no art. 202, §§ 2o ao 5o, e 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Bom Jesus do Tocantins/PA; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Bom Jesus do Tocantins/PA comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias a seguir discriminadas aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Original 14/6/2016 23.459,76 9/9/2016 80.000,00 9.3. comunicar ao responsável que: 9.3.1. o recolhimento tempestivo das quantias acima indicadas, atualizadas monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento das contas pela regularidade com ressalvas; 9.3.2. a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.4. enviar cópia desta decisão à Fundação Nacional de Saúde e ao Município de Bom Jesus do Tocantins/PA.